Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face da concessionária, ante a indenização efetuada pela autora aos seus segurados, em razão de danos ocorridos em seus equipamentos por forte descarga da rede elétrica.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de 5 anos. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Cerceamento de defesa. Elementos constantes nos

Ementa:
Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face da concessionária, ante a indenização efetuada pela autora aos seus segurados, em razão de danos ocorridos em seus equipamentos por forte descarga da rede elétrica.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de 5 anos. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Cerceamento de defesa. Elementos constantes nos autos são suficientes para a solução do conflito.
Desnecessidade do esgotamento da via administrativa, diante do direito inafastável e incondicional da parte à prestação jurisdicional, que se sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (art. 5o, XXXV, da CF). Sub-rogação nos direitos dos segurados. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, § 6o da CF). Obrigação de indenizar os danos. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência do laudo apresentado pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Condenação mantida, reformada, de ofício (matéria de ordem pública), apenas para que os juros moratórios incidam a partir da citação, visto que a relação das partes não é extracontratual. Precedente. Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido, com observação.